Tribunal: TJMT
Processo: 1014058-82.2023.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014058-82.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIA MARIA PINHEIRO COSTA - CPF: 602.786.753-10 (RECORRENTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1014058-82.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Celia Maria Pinheiro Costa

Recorrida(s):

MercadoLivre.com Atividades de Internet LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MERCADO LIVRE. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COMPRA POR MEIO VIRTUAL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVAM A ENTREGA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos, sem impugnação, e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

3. No caso em apreço, a parte autora alega, em síntese que, em 01/12/2022 realizou a uma compra com a Ré, no valor de R$ 5.939,00, referente a uma geladeira Frost Free Brastemp, sendo informada o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a entrega, porém o produto não foi entregue e mesmo após tentativas de resolução pelas vias administrativas não logrou êxito em solucionar o litígio.

4. Em contrapartida, a Ré sustenta que o produto foi entregue em 06/12/2022, tendo a autora na mesma data entrado em contato pelo site eletrônico às 18h22min, informando que o produto estava sem nota fiscal, contudo, às 18h25 informou que havia encontrado a nota fiscal, sendo encerrado a solicitação administrativa.

5. Analisando os autos, verifico que o conjunto probatório consta a informação de confirmação de recebimento do produto pela autora, bem como há comentário realizado pela autora na solicitação administrativa onde informada que o produto estava sem nota fiscal e em minutos depois informou que havia achado o referido documento:

6. Cumpre destacar que a autora compareceu na audiência de conciliação, conforme termo de audiência em 07/02/2024, no id. 228406235 e que antes do referido ato judicial, a Ré já havia apresentado a contestação, e juntado documentos, contudo, não houve impugnação a contestação, nem sobre o teor dos documentos que foram anexados na peça de defesa. Assim, pela prova documental, restou comprovado que a autora recebeu o produto adquirido.

7. A audiência de conciliação foi realizada no dia 07/02/2024 e no Termo constou:
“
foi expressamente concedido à parte promovente o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar impugnação, sob pena de preclusão
”.

8. Embora a Defensoria Pública tenha prazo em dobro para as manifestações processuais, se atua como patrona da parte autora e ao distribuir a ação foi cientificada da designação da audiência de conciliação, tanto que comunicou a autora, tinha o dever de estar presente naquele ato processual.

9. A sentença recorrida foi prolatada em 25/04/2024, e até a referida data não houve impugnação, assim não há como acolher a alegação de sentença prematura e ausência de oportunizar a impugnação dos fatos narrados, nem violação do devido processo legal.

10. Somente nas razões recursais é que a Recorrente reitera a alegação da exordial que não recebeu a geladeira, mas novamente não impugnou os documentos digitalizados pela empresa Recorrida na contestação, onde há informação que o produto foi entregue.

11. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há nos autos qualquer evidência de que a parte reclamante efetivamente sofreu qualquer ato ilícito, pois a entrega do produto foi confirmada pela própria parte autora em chamado que esta abriu na plataforma. Nesse sentido, se extrai da conversa que, no dia da entrega, 06/12/2022, a parte abriu chamado para reclamar que a nota fiscal do produto não teria acompanhado o produto mas, logo em seguida, afirma ter localizado e encerra o chamado. Assim, verifica-se que a entrega do produto foi confirmada pela parte autora e destaco, ainda, que não houve impugnação aos fatos e provas apresentados na contestação. Desse modo, não há como conferir crédito às alegações do reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência
”.

12. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024